Tribunal: TJDFT
Processo: 0710904-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO CREDOR.
1. De acordo com o disposto no artigo 798, II, “C”, do Código de Processo Civil, incumbe ao exequente indicar bens do devedor passíveis de penhora.
2. Não havendo indício de que o devedor possua e ou esteja ocultando bens, incabível a intimação do devedor para indicação de bens sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 774, V, do Código de Processo Civil.
3. No caso, ficou demonstrado que o executado reside em local simples, patrocinado pela Defensoria Pública e já declarou não possui condições de pagar o débito, incabível se revela a sua intimação para indicação de bens passíveis de penhora.
4. Negou-se provimento ao recurso.